Tribunal: TJSP
Processo: 2235327-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-18
Data de publicação: 2020-01-18

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão em que determinou a não inclusão dos quinquênios no cálculo da sexta-parte a que faz jus o agravante – Possibilidade – Cumprimento de decisão transitada em julgado – vedação ao efeito cascata – Decisão mantida – Recurso desprovido."